Tribunal: TJMT
Processo: 1007712-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007712-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), VALMIR RUFINO CEZAR - CPF: 415.247.131-04 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR RUFINO CEZAR - CPF: 139.349.021-20 (AGRAVANTE), VALMIR RUFINO CEZAR - CPF: 415.247.131-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO), VALDI RUFINO CESAR - CPF: 631.164.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS CEZAR - CPF: 808.680.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NEUMA GONCALVES - CPF: 459.614.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIZAR RUFINO CEZAR - CPF: 411.398.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACY MARIA COLETA - CPF: 784.545.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), NEIDEMAR CEZAR - CPF: 173.261.298-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INVENTÁRIO –

ABERTURA –
COMPETÊNCIA

RELATIVA
– DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE POR VEDAÇÃO SUMULAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA Nº 33 DO STJ
– DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO.

Aberta a sucessão, em regra, ela será processada no foro do último domicílio do autor da herança, consoante previsto no art. 48 do Código de Processo Civil.

A competência para o processo e julgamento do inventário é territorial, relativa, portanto, indeclinável de ofício à vista do enunciado da Súmula 33, do col. Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007712-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VALDEMAR RUFINO CEZAR

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE
VALDEMAR RUFINO CEZAR
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, que, nos autos do Inventário nº 1000207-42.2024.8.11.0039,

proposta em face do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
, determinou a transferência de competência para processamento do processo de inventário, determinando a remessa dos autos para o juízo da Comarca de Araputanga/MT.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“O presente agravo de instrumento destina-se a contestar a decisão do juízo a quo, que determinou a transferência da competência para processamento do inventário dos bens deixados por Valdemar Rufino Cezar. O juízo entendeu que a Comarca de Araputanga deveria ser responsável pelo processamento do inventário, uma vez que, conforme alegações nos autos, o último domicílio do falecido estaria nessa área. Todavia, é de fundamental importância ressaltar que, ao longo de sua vida, o falecido possuía três domicílios, sendo que o principal e oficial era no Sítio Boa Esperança, situado na Comunidade do Barreirão, na Comarca de São José dos Quatro Marcos. Toda a documentação apresentada ao longo do tempo corrobora esta informação, evidenciando que sua residência e intenção de permanência sempre se concentram nesta localidade”
(sic).

Aduz que
“Além disso, embora o autor da herança tenha recebido cuidados médicos na cidade de Araputanga devido a problemas de saúde que o debilitavam no momento próximo ao seu falecimento, é inequívoco que sua morada fixa sempre foi aquela na Comarca de São José dos Quatro Marcos. Tal fato é reforçado pela ausência de contestação dos demais herdeiros quanto à competência territorial, o que demonstra o reconhecimento unânime de que o falecido possuía residência oficial no endereço supracitado. Os argumentos apresentados pela parte contrária baseiam-se na presunção de que o foro de Araputanga seria o último domicílio do falecido, alegando que a competência processual deve seguir tal critério. Contudo, é vital enfatizar que o falecido detinha propriedades em diferentes comarcas e, principalmente, em São José dos Quatro Marcos- MT, onde se estabelecia de maneira definitiva. Nesse sentido, o conceito de domicílio, conforme estabelecido, deve considerar o lugar onde o indivíduo estabelece sua residência com ânimo definitivo”
(sic).

Ressalta que
“a decisão judicial que declarou a incompetência do foro de São José dos Quatro Marcos não leva em consideração a documentação apresentada e o consenso entre os herdeiros. Em vista dos fatos expostos, é legítimo que a competência para o processamento do inventário se mantenha na Comarca de São José dos Quatro Marcos, uma vez que a documentação e os fatos concretos sustentam esta demanda”
(sic).

Registra que, mesmo que o falecido usufruísse de outros imóveis situados em distintas comarcas, à residência mencionada era aquela que efetivamente correspondia ao seu centro vital de atividades, sendo aplicável, por analogia, o disposto no art. 71 do Código Civil, segundo o qual, havendo múltiplas residências, qualquer uma delas poderá ser considerada domicílio, desde que evidenciada a intenção de fixação.

Menciona que a jurisprudência nacional e a doutrina especializada reconhecem o caráter relativo da competência territorial para fins de processamento de inventário, não podendo o juízo declarar sua incompetência de ofício, conforme inteligência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 71 do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Demonstra que os demais herdeiros não apresentaram oposição quanto ao foro de São José dos Quatro Marcos-MT, o que configuraria concordância tácita à fixação da competência naquele juízo. Esse fato, somado à ausência de impugnação quanto ao domicílio do autor da herança, reforçaria a legitimidade do foro eleito.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT para o processamento do inventário, em respeito à realidade fática, à legislação processual civil e à pacífica jurisprudência sobre a matéria.

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 272716899.

Sem Contraminuta.

Em Id. 283856581, houve manifestação da terceira interessada
NEIDEMAR CEZAR
, concordando com as razões do agravo de instrumento e requerendo seu provimento para que se reconheça a competência da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

Cumpre consignar que esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº. 1009534-31.2024.8.11.0000, o qual envolve as mesmas partes, tendo a referida decisão sido assim ementada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ABERTURA DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01- DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC), cuja dispensa não se verifica na espécie, como bem pontuado pelo juízo a quo. Entretanto, nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo.

Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.”

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 274586876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que determinou a transferência de competência do para processamento do processo de inventário, determinando a remessa dos autos para o juízo da Comarca de Araputanga/MT.

Colaciono a decisão do Togado singular que ensejou a interposição do presente recurso.
Verbis
:

“[...] Aqui se tem pedido de abertura de inventário dos bens deixados pelo de cujus Valdemar Rufino Cezar.

No caso em exame, verifica-se que o falecido possuía domicílio certo e conhecido na Comarca de Araputanga/MT, conforme documentação juntada aos autos (Id. 142731433). Nesse sentido ainda, houve pedido de declaração de incompetência territorial pelo requerido, nos autos de remoção de inventariante de n. 1001292-63.2024.8.11.0039.

Ainda que o imóvel a ser inventariado esteja localizado nesta Comarca, tal fato, por si só, não atrai a competência deste juízo para a análise do inventário, uma vez que a legislação processual estabelece critérios específicos para a determinação do foro competente.

O art. 48 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 48 - O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único.
Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

Dessa forma, considerando que a competência para processamento do inventário é do foro do último domicílio da falecida, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste juízo para processar a presente demanda, ainda que o bem a ser inventariado esteja localizado nesta Comarca.

Ante o exposto, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do inventário, determinando a remessa dos autos ao juízo competente da Comarca de Araputanga/MT, com as anotações e comunicações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”
(Id. 187025619 – Autos de origem)

Pois bem. Compulsando os documentos acostados aos autos de origem (Ação de Inventário n°.
1000207-42.2024.8.11.0039)
, a Ação de Remoção de Inventariante n°. 1001292-63.2024.8.11.0039 e a este agravo de instrumento, entendo que é o caso de reforma da decisão vergastada.

Isso porque, apesar de ter sido atestado o falecimento do
de cujus
na cidade de Araputanga/MT, bem como constado endereço de residência também em Araputanga/MT, conforme Certidão de Óbito acostada nos autos de origem Id. 142731433, vislumbro que inúmeros outros documentos corroboram com a tese de que seu principal domicílio era no Sítio Boa Esperança, situado na Comunidade do Barreirão, em São José dos Quatro Marcos/MT, conforme se extrai de contas de energia (Id. 274437356), declarações e recibos de IRPF (Id. 274437359 a Id. 274437364), notas fiscais de vendas de bovinos (Id. 274437367 a Id. 274437369) e procuração de cumprimento de sentença interposto no âmbito dos Juizados especiais (Id. 274437370).

Inclusive, o único bem a ser partilhado entre os herdeiros foi assim descrito na petição inicial da Ação de Abertura de Inventário (Id. 142728784 – Autos de origem),
verbis
:

“
5. DOS BENS

Como acima mencionado, o de cujus deixou o denominado sítio Boa Esperança Matrícula 2.091, com área de 12,10 has,
registrado no CRI de São José dos Quatro Marcos-MT
(doc. Anexo), o qual posteriormente será prestado de forma detalhada nas informações posteriores.”
(Destaquei)

Assim, observo que o foro de São José dos Quatro Marcos/MT guarda relação direta com domicílio do inventariado, repercutindo diretamente no interesse do espólio agravante, e por cuja declinação haveria, em tese, prejuízo ao curso do processo caso fosse ajuizada a abertura do inventário no domicílio apontado na certidão de óbito (Araputanga/MT).

Ainda, impende ressaltar que conforme disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil, não possuindo domicílio certo, o foro competente será ficam localizados os bens imóveis a serem partilhados, vejamos:

“Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único.
Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.”
(Destaquei)

Ademais, é notório que o caso dos autos se trata do clássico caso de competência relativa, diante da natureza territorial, vedado ao Juízo realizar o controle de ofício dessa competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65, do CPC, e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

“
Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Art. 65.
Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

Súmula nº 33 STJ:
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

Eis o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - ABERTURA - COMPETÊNCIA RELATIVA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 33 DO STJ
- PEDIDO PARA AVERBAR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL A EXISTÊNCIA DE FEITO JUDICIAL - QUESTÃO NÃO EXAMINADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência para o processo de abertura de inventário é territorial e, portanto, relativa, por isso não cabe a declinação de ofício pelo juiz (Súmula nº 33 do STJ).

É vedado ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 0127536-60.2013.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 03/02/2014)

Ainda nesse sentido, colaciono entendimentos exarados nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Distrito Federal, em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS SUCESSÕES -
INVENTÁRIO - DECISÃO DECLINATÓRIA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ.

-
Tratando-se de competência relativa, impossível a decisão declinatória proferida de ofício nos autos do Inventário, a teor da Súmula 33 do STJ.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.397260-1/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 21/03/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS SUCESSÕES -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - FORO COMPETENTE - ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA E DE SITUAÇÃO DO BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA RELATIVA EM RAZÃO DO TERRITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO POR EXPRESSA VEDAÇÃO SUMULAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Aberta a sucessão, em regra, ela será processada no foro do último domicílio do autor da herança, consoante previsto no art. 48 do Código de Processo Civil.

2. A competência para o processo e julgamento do inventário é territorial, relativa, portanto, indeclinável de ofício à vista do enunciado da Súmula 33, do col. Superior Tribunal de Justiça,

3. À míngua de provocação da parte ou do parquet, a hipótese é de prorrogação da competência. Aplicação da regra consagrada pelo art. 65, do Código de Processo civil.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.410330-5/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 18/11/2024, publicação da súmula em 19/11/2024) (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 48 DO CPC. SUMULA 33 DO STJ. DOMICÍLIO DIFERENTE DO LOCAL DO FALECIMENTO.
IMÓVEL LOCALIZADO NO DF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Proprietária do imóvel que se encontrava falece em Betim, MG, não havendo prova inequívoca de que ali fixou com ânimo definitivo sua residência.

2. O foro de Brasília guarda relação direta com domicílio da inventariada, repercutindo diretamente no interesse do condomínio agravante.

3. Prevalece o direito o vindicado pelo agravante, já que, em caso de inventário, a sucessão deverá ser aberta no último domicílio do falecido, conforme disposto no artigo 48, do Código de Processo Civil.

4. É o clássico caso de competência relativa, diante da natureza territorial, vedado ao Juízo realizar o controle de ofício dessa competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65, do CPC, e em conformidade com o enunciado da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ?A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.?

5. Nesse sentido, em caso de efetivo declínio para a Comarca de Betim/MG, haveria potencial risco de serem realizados atos por Juízo eventualmente declarado incompetente, ou, ainda, de ali ocorrer eventual suscitação de conflito negativo frente ao Juízo declinante de Brasília, DF.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07081537220248070000 1880753, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada e confirmar a competência territorial do foro de São José dos Quatro Marcos/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025